Tribunal: TJDFT
Processo: 0710479-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face da decisão proferida nos autos originários no 0716266-29.2022.8.07.0018 proposta por REINALDO OUDINOUT LARCHER NETO (agravado/autor), a qual não acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença. O agravante questiona a decisão ao argumento de tratar-se de matéria de ordem pública (coisa julgada), e requer a aplicação da TR como índice de correção monetária. É o relatório do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso amolda-se à hipótese de manifesta inadmissibilidade, em razão da preclusão consumativa decorrente da prévia interposição do agravo de instrumento no 00710336-50.2023.8.07.0000, cujo acórdão foi publicado em 06/07/2023, tem a seguinte ementa: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDIRETA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. MARCOS TEMPORAIS. DATA DE SUPRESSÃO DO BENEFÍCIO (JANEIRO/1996) E DATA EM QUE EFETIVAMENTE VOLTOU A SER CONCEDIDO (MAIO/2002). VALOR INCONTROVERSO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. POSSIBILIDADE. TEMA 28/STF. REGIME APLICÁVEL DE ACORDO COM A IMPORTÂNCIA TOTAL EXECUTADA. 1. O SINDIRETA/DF ajuizou, em prol da categoria por ele defendida, a ação coletiva no 32.159/97 (autos digitalizados sob no 0000491-52.2011.8.07.0001), em desfavor do Distrito Federal, cujos pedidos foram julgados parcialmente procedentes para condenar o ente público a pagar prestações em atraso do auxílio alimentação, desde janeiro de 1996, quando foi indevidamente suspenso pelo Decreto Distrital no 16.990/95, até a data em que foi restabelecido. 2. Na hipótese dos autos, para fins de cumprimento individual de sentença coletiva, devem ser considerados como marcos temporais, a data em que o benefício alimentação foi suprimido (janeiro/1996) e a data em que efetivamente voltou a ser concedido (maio/2002), visto que foram estabelecidos no dispositivo da sentença e que não houve reforma deste capítulo, em sede recursal. 3. A execução deve prosseguir no tocante à parte incontroversa, sobretudo diante da não interposição de qualquer recurso por parte do Ente Distrital. Inteligência do artigo 535, §4o, do Código de Processo Civil. 4. O entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal quando da análise do RE n.o 1.205.530 (Tema 28), é inexistir óbice ao prosseguimento da execução em relação à parcela incontroversa do débito, observando-se, para fins de eventual expedição de requisição de pequeno valor, o regime aplicável de acordo com a importância total executada. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1718200, 07103365020238070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2023, publicado no DJE: 6/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com efeito, o princípio da unirrecorribilidade, implicitamente albergado no artigo 994 do Código de Processo Civil, impede a interposição de mais de um recurso contra a mesma decisão. Assim, diante da interposição de dois agravos de instrumento com as mesmas partes e em face da mesma decisão, deve o segundo recurso ser inadmitido, por não ultrapassar a barreira da cognissibilidade. Nesse sentido já decidiu esta Corte de Justiça. Confira-se: AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR INTEMPESTIVIDADE. INSTABILIDADE. NÃO COMPROVADA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. 1. O recurso é considerado intempestivo se não interposto no prazo processual legal ou não comprovada a instabilidade do sistema do Pje. 2. Não obstante, já tendo sido distribuído o primeiro agravo, incabível a interposição de um segundo contra a mesma decisão, em razão da preclusão consumativa e do princípio da unirrecorribilidade. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1408397, 07343567620218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Destarte, em razão da prévia interposição e julgamento do agravo de instrumento no 0710336-50.2023.8.07.0000, o não conhecimento do presente recurso, em virtude da preclusão consumativa, é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se.